Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA DE VALORES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ALEGAÇÃO REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE-SAD-C. (HOME CARE). AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. DEVIDA. PARÂMETROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COPROVADA. GLOSA DEVIDA.
1. Apelação interposta contra decisão que julgou improcedentes os pedidos de declaração da nulidade de ato administrativo que determinou a glosa de valores devidos por prestação de serviços de home care para a Rede Pública de Saúde prestados após o término da vigência do contrato emergencial assinado.
2. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC não significa que o julgador deva rebater absolutamente todas as questões levantadas pelas partes, mas tão somente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, em prestígio ao princípio constitucional da celeridade processual (art. 5o LXXVIII, CF/88).
3. Nos casos de prestação de serviços sem a devida cobertura contratual, deve incidir o princípio universal da Teoria Geral do Direito, que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, até porque, muitas vezes, a contratação se dá de forma irregular não por vontade da parte contratada, mas por ineficiência da própria Administração Pública, que não toma as providências pertinentes em tempo hábil para a efetivar a contratação de forma regular, como manda a lei.
4. Considerando a permissão legal conferida pelo art. 4o do Decreto no 36.220/2014 e verificada a razoabilidade e plausibilidade da justificativa apresentada pela SES/DF, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas metodologias de cálculo adotadas por aquele Secretariado
5. Em regra, a remuneração devida pela Administração Pública pelos serviços prestados de forma irregular deve se limitar aos danos emergentes experimentados, o que inclui: o preço de custo do serviço, mais os acréscimos legais, excluindo-se da contraprestação os lucros que potencialmente a empresa auferiria caso os serviços estivessem sendo prestados sob uma situação de normalidade jurídica, ou seja, caso a obrigação da Administração adviesse de contrato formal e regular. No entanto, no caso em que haja normas locais válidas e vigentes dispondo de maneira diversa, estas devem ser aplicadas enquanto sua eficácia não for afastada.
6. Os atos administrativos gozam da prerrogativa da presunção de legitimidade e veracidade e sua contestação perante o Judiciário, apesar de admitida – por se tratar de presunção relativa (juris tantum) – deve se restringir à verificação de sua legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de flagrante ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, alicerce do Estado Democrático de Direito. Havendo adequação entre o ato e a lei, o ato deverá ser considerado válido.
7. O Processo no 32.993/2016 (Decisão no 2.6802019), que tramitou no Tribunal de Contas do Distrito Federal, não analisou a regularidade dos pagamentos no período em que não houve cobertura contratual.
8. Apelação conhecida e desprovida.